Tribunal: TJBA
Processo: 8001203-32.2018.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001203-32.2018.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINE ISIS BORGES CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
MARILIA RIBEIRO NUNES, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
TEREZA BEATRIZ NOGUEIRA FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO. TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. MAJORAÇÃO DEVIDA. MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO INTERESSE NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra decisão proferida em sede de embargos de declaração que retificou a verba sucumbencial para fixá-la em 10% sobre o valor da condenação (resultando em R$ 352,00), nos autos de ação monitória ajuizada contra o Município de Itaparica para cobrança de verbas laborais temporárias. A apelante busca a reforma do julgado para que os honorários sejam majorados para R$ 5.000,00, mediante a aplicação da apreciação equitativa, sob o fundamento de que o valor atual é irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação, quando este resulta em montante irrisório, autoriza o arbitramento por apreciação equitativa com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema 1076 do STJ, e qual o
quantum
adequado para a majoração. O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral de fixação de honorários advocatícios por percentuais (art. 85, § 2º, CPC) admite exceção quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses em que o magistrado deve arbitrar a verba por apreciação equitativa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, consolidou o entendimento de que o arbitramento por equidade é permitido apenas quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, vedando sua aplicação para reduzir honorários elevados.

O arbitramento da verba honorária em R$ 352,00, correspondente a 10% sobre o valor da condenação principal de R$ 3.520,00, revela-se irrisório e aviltante à dignidade da advocacia, não remunerando adequadamente o zelo profissional em processo que tramita desde 2018.

A pretensão de majoração para R$ 5.000,00 extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que superaria o valor do próprio crédito principal da parte autora, configurando enriquecimento sem causa.

A baixa complexidade técnica da demanda, resolvida mediante julgamento antecipado em razão da revelia do ente municipal, justifica a fixação da verba honorária no patamar de R$ 1.000,00, valor que assegura remuneração digna sem onerar excessivamente o erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese(s) de julgamento
:

É cabível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1076 do STJ, quando o valor da condenação ou o proveito econômico for baixo a ponto de gerar uma verba honorária irrisória se aplicado o critério percentual.

A fixação equitativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando que os honorários superem o proveito econômico principal da lide, especialmente em causas de baixa complexidade.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 16. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31/05/2022). STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001203-32.2018.8.05.0124
, em que figuram como Apelante
ALINE ISIS BORGES CONCEICAO PEREIRA
e como Apelado
MUNICIPIO DE ITAPARICA
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixados por apreciação equitativa, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01